Tribunal: TJMT
Processo: 1044369-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044369-73.2023.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ANDRESSA ALVES SOARES
RECORRIDO: ANDREIA OLIVEIRA LESCANO e CLINICA MÉDICA AFETO E CIA TERAPIAS INTEGRADAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 2.150,00 e danos morais, no valor de R$ 10.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Fundamento. Decido.Destaca-se, inicialmente, que não existe vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, e, pronta, a reclamação para julgamento antecipado. Assim, ante a verossimilhança das alegações do Reclamante, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em suma, caso em que a Reclamante informa que é mãe de criança diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH, assim, teria sua profissional neurológica, para melhor diagnóstico do menor, solicitado "TESTE NEUROPSICOLÓGICO" com o objetivo bem como de instruir processo de pedido de benefícios ao menor. Pondera que em contato com a Reclamada contratou seus serviços para confecção de tal laudo pelo valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), contudo, por ser "leiga" acreditava que a Reclamada detinha a formação necessária à elaboração do documento desejado, contudo, ao enviar tal documento à neurologista tomou conhecimento de que na realidade trata-se de relatório “Neuropsicopedagogo” enão “Neuropsicológico”, razão pela qual aduz ter sido ludibriada pela Reclamada, ao ponto que requer sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Por sua vez, a Reclamada sustenta que sempre manteve a Reclamante ciente do trabalho realizado, tal como de sua formação, de modo que requer a improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem, sem delongas, da análise dos documentos dos autos, em que pese a situação narrada pela Reclamante tenho que razão não lhe assiste, isso porque não há nos autos qualquer elemento que permita concluir que a Reclamante tenha sido enganada pela Reclamada uma vez que do Parecer Descritivo de Desenvolvimento do Aluno no Contexto Escolar (ID. 158497288) a Reclamada regularmente se qualifica como “Neuropsicopedagoga Clínica”, sendo que por outro lado não há qualquer elemento que permita concluir que a Reclamada tenha se posto como “Neuropsicologa” como assevera Reclamante.Ademais, sequer há provas de que o documento elaborado pela Reclamada não tenha sido útil no bojo do processo judicial em que se pleiteia benefício ao menor, a fim, de demonstrar efetivo prejuízo sustentado pela Autora, logo, não se desincumbindo de seu ônus probatório mínimo (art. 373, inciso I do CPC).
Desta feita, tenho, que não existem provas nos autos que corroborem as alegações perpetradas pela parte Reclamante, vez que não há qualquer elemento probatório no sentido de que a Reclamada teria deixado de cumprir com suas obrigações contratuais até porque apenas das conversas anexadas na inicial (ID’s. 137686680 e 137686681) não se é possível presumir o teor dos demais contatos estabelecidos entre as partes quanto à contratação dos serviços.Ressalva-se ainda, que a simples alegação sem o amparo de provas sólidas não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Cabendo ressaltar que mesmo com o ônus da prova invertido, cabe à parte Autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme disciplina o art. 333, I do CPC.Ipsis Litteris: Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Nesse viés:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou comprovado nos autos que as faturas anteriores haviam sido quitadas por meio do débito automático, revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não de cobrança realizada em duplicidade pela requerida. (N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).Desta feita, inexiste falar em falha na prestação de serviço pelos fatos narrados na inicial, muito menos no dever de restituir e indenizar, ante a ausência de responsabilidade civil da Reclamada.Portanto, conclui-se que os fatos narrados na inicial não detêm o condão de caracterizar qualquer violação aos direitos de personalidade.Confira-se o ensinamento de Sérgio Cavalieiri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, p. 98:"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos".Neste sentido caminha a jurisprudência:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS – MANTIDA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. A reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e/ou tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. Comprovada a falha na prestação de serviço, o cancelamento da cobrança e a obrigação de fazer confirmada na sentença, devem ser mantidas. 6. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição simples do referido valor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1007770-66.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – MERA AVERBAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020). No caso, como a reserva de margem para cartão de crédito foi incluída/averbada no benefício previdenciário do autor em 13/11/2017 e a ação foi ajuizada em 29/10/2019, não há falar-se em prescrição. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado para com a parte autora, escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que, além de não ter ocorrido nenhum desconto no benefício previdenciário do autor referente ao contrato de cartão consignado, visto que houve apenas a averbação da margem, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.- (N.U 1013553-11.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023).APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CANCELAMENTO DO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. (N.U 1002185-92.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022).Logo, não existe nos autos qualquer motivação suficiente a ensejar o deve de indenizar moralmente, vez que não consta qualquer relato mediante comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação à direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.(...)”
4.A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de que desconhecia a qualificação da profissional.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044369-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA ALVES SOARES - CPF: 044.838.111-77 (RECORRENTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LESCANO (RECORRIDO), CLINICA MÉDICA AFETO E CIA TERAPIAS INTEGRADAS (RECORRIDO), ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES - CPF: 043.819.576-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025